Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708212-10.2022.8.07.0007 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDA: SEVERINA FRANCELINA EVANGELISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. LEI No 9.656/1998. INCIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. CASO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia a questão da legitimidade da recusa em autorizar a internação da apelada, em virtude do prazo de carência, bem como as repercussões materiais e morais. 2. A teor do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação deve ser formulado em petição autônoma, demonstrando a imprescindibilidade da medida, e não nas razões do recurso, sob pena de o requerimento não ser apreciado. 3. A relação jurídica discutida em Juízo se sujeita à legislação consumerista, pois as partes se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). 3.1. Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça entende que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde não administrados por entidades de autogestão (Súmula no 608), que é o caso dos autos. 3.2. Dessa forma, o caso em análise deve ser apreciado com base nos ditames do Código de Consumidor e da Lei no 9.656/1998. 4. É ilegal a recusa da cobertura para atendimento de internação de urgência ao fundamento do descumprimento do prazo de carência, nos termos da legislação que rege a matéria e dos precedentes jurisprudenciais. 5. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a fornecedora de serviços, ora apelante, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados à consumidora, ora apelada, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 6. No caso concreto, não há fundamento que possa amparar a pretendida legalidade da recusa da internação da apelada, 81 anos de idade, que se encontrava em situação de urgência em 9/5/2022 e fora do prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas da contratação, ocorrida em 21/12/2021. 6. 1. Tem-se, pois, que os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, estão presentes e impõem o dever de indenizar. 7. Observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão, a intensidade da culpa e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende, com adequação, as funções preventivas e compensatórias da condenação. 8. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 35-A e 35- C, ambos da Lei 9.656/1998, asseverando que a recorrida não faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista que não teria cometido qualquer ato ilícito, porquanto obedeceu as normas das operadoras de saúde. Defende que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente ensejaria reparação a título de danos morais se houvesse agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada da paciente, o que não teria ocorrido no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 944 do CC, ao argumento de que, caso mantida a condenação, o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento ilícito à ora recorrida. Pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 46178318). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como 35-A e 35- C, ambos da Lei 9.656/1998, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis” (AgInt no AREsp 1903519/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/2/2022). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp 2.007.886/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe 28/2/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 944 do CC, porquanto restou assentado no acórdão recorrido que “verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na r. sentença recorrida, mostra-se adequado (...). Portanto, a quantia fixada atende, com adequação, as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação, além de reparar os transtornos sofridos pela apelada, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte” (ID 42362481). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 45063487). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027